Tribunal: TJSP
Processo: 2006798-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO - Impetração objetivando a concessão de liberdade provisória sem fiança, ou a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diversas do cárcere – IMPOSSIBILIDADE – Dúvida que no momento milita em favor da sociedade – Paciente primário – Identificado como um dos autores do roubo através das imagens das câmeras de segurança do local

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO - Impetração objetivando a concessão de liberdade provisória sem fiança, ou a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diversas do cárcere – IMPOSSIBILIDADE – Dúvida que no momento milita em favor da sociedade – Paciente primário – Identificado como um dos autores do roubo através das imagens das câmeras de segurança do local dos fatos – Localizados em sua residência o veículo utilizado na empreitada criminosa e o celular de uma das vítimas - Presentes indícios de autoria e materialidade – Insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP – Decisão fundamentada suficientemente – Fundamentação idônea – DENEGADA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006798-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante ROBERTO
RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA e Paciente ALAN SALOMÃO DE SOUZA, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41526 - A
2
VOTO No: 41525
HC No : 2006798-45.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
IMPTE. : ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA
PACTE. : ALAN SALOMÃO DE SOUZA
IMPDO. : MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE MONTE
MOR
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO NARDI
HABEAS CORPUS ROUBO QUALIFICADO - Impetração
objetivando
a
concessão
de
liberdade
provisória sem fiança, ou a aplicação de uma
das medidas cautelares previstas no artigo 319
do CPP, diversas do cárcere IMPOSSIBILIDADE
Dúvida que no momento milita em favor da
sociedade
Paciente primário
Identificado
como um dos autores do roubo através das
imagens das câmeras de segurança do local dos
fatos – Localizados em sua residência o
veículo utilizado na empreitada criminosa e o
celular
de
uma
das
vítimas
-
Presentes
indícios
de
autoria
e
materialidade

Insuficiência das medidas cautelares do art.
319
do
CPP

Decisão
fundamentada
suficientemente

Fundamentação
idônea

DENEGADA A ORDEM.
ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA, advogado,
impetra este Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de ALAN SALOMÃO DE SOUZA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
Primeira Vara Criminal de Monte Mor - SP.
Informa o impetrante que o paciente foi
denunciado por suposta infração ao art. 157, §2o, inciso II,
e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Salienta a ausência de fundamentação idônea a
justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, que
foi feita com base na gravidade abstrata do delito, sem
demonstrar quaisquer dos requisitos afetos ao periculum
libertatis com elementos concretos.
Ressalta a ausência dos requisitos elencados
no artigo 312 do CPP e a vedação da utilização da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41526 - A
3
processual como antecipação de pena, destacando que o
paciente não foi preso em flagrante delito, não foi
reconhecido
pessoalmente
pelas
vítimas,
apresentou-se
espontaneamente em polícia, negou a prática delitiva, é
primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e
ocupação lícita.
Pleiteia,
liminarmente
e
no
mérito,
a
revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade
provisória, com expedição de contramandado de prisão.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
65/66).
As informações prestadas pela autoridade tida
como coatora encontram-se a fls. 69/71. Manifestando-se nos
autos, opinou o representante do Ministério Público pela
denegação da ordem (fls. 74/78).
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, no dia 19/09/2019, o paciente,
ALAN SALOMÃO DE SOUZA e outro indivíduo ainda não
identificado, invadiram a empresa Infinity Transportes Ltda.
utilizando armas de fogo para abordar e subjugar funcionários. Chegando ao escritório, subtraíram três
aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 3500,00,
fugindo do local na condução do veículo GM/Astra, placas EKN
5841-Campinas.
Posteriormente,
através
do
sistema
de
monitoramento por câmeras, o gerente da empresa vítima
identificou a placa do veículo utilizado pelo paciente e seu
comparsa e avisou as autoridades.
Realizadas
diligências,
Guardas
Municipais
conseguiram localizar a residência de Alan. No local, a
guarnição foi atendida por Saulo Salomão de Souza, irmão do
paciente, o qual informou que o veículo Astra/GM, que estava
estacionado na garantem seria de seu irmão, ora paciente.
Além disso, assistindo ao vídeo das câmeras de segurança do
escritório da empresa, reconheceu o boné cor laranja
utilizado por um dos indivíduos como pertencente a seu irmão.
No interior do quarto do acusado, foi encontrado o celular
subtraído do gerente da empresa.
ALAN SALOMÃO DE SOUZA foi denunciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41526 - A
4
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal (fls. 46/49).
Alan se apresentou perante a autoridade policial, acompanhado de advogado. Foi interrogado e
indiciado, mas negou envolvimento no roubo em questão (fls.
24/25).
Ao receber a denúncia, a autoridade coatora
decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 41/42). O
pedido de concessão de liberdade provisória foi indeferido
(fls. 62/63).
Ainda não há notícias quanto ao cumprimento do
mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
Pois bem.
Em que pese à primariedade do paciente, o fato
é que através das imagens das câmeras de segurança do local
dos fatos foi possível a identificação da placa do veículo
utilizado na ação delitiva, chegando-se, posteriormente, a
residência de seu proprietário, Alan Salomão de Souza, ora
paciente, onde foram encontradas drogas e o celular
pertencente ao gerente da empresa vítima.
Além disso, também foi apontado pelo próprio
irmão do paciente como pertencente a Alan o boné laranja
utilizado por um dos roubadores gravados pelas câmeras. Tais
circunstâncias indicam a participação de Alan no roubo.
Assim, sem adentrar o mérito da ação penal,
estão presentes os indícios de autoria e materialidade, de
forma que pessoas que agem dessa maneira, devem ser afastadas
do convívio em sociedade, a fim de evitar a prática de novos
delitos e se conscientizarem dos danos causados, não só
materiais, mas psicológicos que deixam em suas vítimas.
Diante desse panorama, a manutenção de sua
custódia, é de rigor, diante do abalo à ordem pública que
está evidenciado, o que justifica, por si só, a sua prisão. A
precipitação vem em desfavor da Justiça como um todo, aí
atingida à sociedade e especialmente ao paciente.
O paciente está sendo acusado da prática de
roubo cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4
anos, cabendo perfeitamente a prisão preventiva, nos termos
do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Assim, repito, a prisão foi decretada, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41526 - A
5
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, de maneira
totalmente regular, não havendo que se falar em decisão
carente de fundamentação ou com fundamentação inidônea, posto
que baseada nas circunstâncias acima elencadas (fls. 41/42 e
62/63).
Já se decidiu anteriormente que:
”(...)
a
primariedade,
os
bons
antecedentes e a residência e o domicílio
no distrito da culpa são circunstâncias
que não obstam a custódia provisória,
quando ocorrentes motivos que legitimam a
constrição do acusado.” (RSTJ 02/401)
Assim, nenhuma das medidas cautelares do art.
319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes para
coibir a prática de novos delitos.
Por fim, não é possível a apreciação da tese
de inocência do paciente na via estreita do habeas corpus,
pois, para tanto, demandaria o revolvimento das provas, o que
é incabível nesta seara.
Como é sabido, diante de seu estrito âmbito de
incidência, o habeas corpus não se presta ao exame
aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal.
Desse modo, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator